Tribunal: STF
Processo: RE 88913
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-08
Data de publicação: 1979-06-08

Ementa:
COISA JULGADA.
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DO DISPOSTO
NO ARTIGO 191 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO, NO CASO, DO INCISO V DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO
(AÇÃO POSSESSORIA), UMA VEZ QUE A ÚNICA EXCEÇÃO DO 'CAPUT' DESSE
DISPOSITIVO CAPAZ DE AFASTAR ESSE OBSTACULO - ALEGAÇÃO DE OFENSA
A CONSTITUIÇÃO - NÃO FOI DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA (SUMULAS 282
E 356). ADEMAIS, NA ESPÉCIE, AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, O RECURSO
NÃO TERIA MELHOR SORTE, VISTO COMO SE NEGOU A EXISTÊNCIA DE COISA
JULGADA COM BASE NO EXAME COMPARATIVO DAS CAUSAS EM CONFRONTO,
MATÉRIA TIPICAMENTE DE FATO, CUJO REEXAME NÃO E CABIVEL PARA O
CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.